Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-07.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Pretensão de concessão de isenção do imposto de renda, assim como o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, além da restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos, em razão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Pretensão de concessão de isenção do imposto de renda, assim como o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, além da restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos, em razão de diagnóstico de "Adenocarcinoma Próstata – CID61".
Sentença que julgou os pedidos procedentes, para declarar a isenção total e permanente do Imposto de Renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos do autor, com condenação em restituição de valores, respeitada a prescrição quinquenal.
MÉRITO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – Previsão legal de isenção de imposto de renda ao portador de neoplasia maligna – Inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 627 DO STJ – Conforme recente Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".
IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Inteligência do artigo 40, §21, da Constituição Federal – Contribuição que incidirá apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS ao portador de doença incapacitante.
Autor que padece de neoplasia maligna de próstata – Doença constante no rol mencionado no Decreto n.o 52.859/2008 - Elementos constantes nos autos demonstram o atendimento dos requisitos exigidos – Servidor inativo que faz jus à imunidade parcial de contribuição previdenciária e isenção ao imposto de renda. Entendimento deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 8a Câmara.
Sentença de procedência da ação mantida. Recurso de apelação não provido, por v.u. (Voto no 38374).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.